Tribunal: TJES
Processo: 0004678-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004678-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FACÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAIS DE ATENUANTE E AGRAVANTE. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES - Privativa do Júri, que condenou os réus, conforme decisão do Conselho de Sentença, pelos crimes de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e associação armada para o tráfico de drogas (arts. 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades relacionadas à cadeia de custódia e validade da prova; (ii) avaliar a suficiência da prova para a condenação; (iii) reexaminar a dosimetria das penas impostas aos réus, com enfoque na primeira e segunda fases, e sua eventual redução, e (iv) analisar pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A alegação de nulidade por violação à cadeia de custódia não se sustenta, pois não foi demonstrada adulteração, supressão ou irregularidade na produção das provas, e os dados telemáticos foram extraídos mediante autorização judicial, com garantia ao contraditório e ampla defesa.

2.
A condenação encontra suporte em conjunto probatório robusto, composto por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais, exame cadavérico, relatórios de investigação e extração de mídias dos celulares apreendidos, que confirmam a materialidade dos delitos e a participação dos réus.

3.
A autoria foi demonstrada por meio de prova testemunhal, especialmente os depoimentos de policiais civis e militares, além do relato extrajudicial do motorista do veículo ocupado pelos réus, que afirmou ter presenciado a execução da vítima.

4.
A soberania do Tribunal do Júri foi respeitada, e a decisão dos jurados, que reconheceram a responsabilidade penal dos réus, está lastreada em provas idôneas e consistentes.

5.
Na dosimetria, quanto ao homicídio, foi mantida a fixação da pena-base em 19 anos de reclusão, diante da presença de vetoriais desfavoráveis: culpabilidade (crime premeditado), conduta social (envolvimento com tráfico armado e ausência de vínculos laborais), personalidade (frieza e agressividade na execução), e circunstâncias (contexto de confronto entre facções).

6.
Para o crime de associação para o tráfico, foram afastadas as avaliações negativas referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, por serem inerentes ao tipo penal, mantendo-se apenas a negativação da conduta social e personalidade. Em consequência, a pena-base foi redimensionada, conforme o Tema 1214/STJ.

7.
Na segunda fase, para o crime de homicídio, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão para MATHEUS e MATEUS, com redução de 2/6 da pena-base, e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, com exasperação de 1/6, resultando em pena definitiva de 14 anos, 9 meses e 10 dias.

8.
Para LUCAS, foi reconhecida a reincidência e agravante do art. 61, II, 'c', CP, resultando na manutenção da pena em 22 anos para o homicídio. No crime de associação armada, também foi mantido o incremento pela reincidência, totalizando 4 anos, 6 meses e 25 dias.

9.
O regime inicial fechado foi mantido em razão do montante das penas e da gravidade concreta dos delitos. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos parcialmente providos,
redimensiona
ndo
as penas impostas
para

18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (MATHEUS GUILHERME e MATEUS LUDUVICO), e 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (LUCAS).

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 121, § 2º, I e IV; 61, II, 'c'. Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV. CPP, arts. 155 e 167.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004678-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS, MATHEUS GUILHERME FARIAS RAMOS, MATEUS LUDUVICO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812
Advogados do(a) APELANTE: JARDEL SABINO DE DEUS - ES15532, MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA - ES33062, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas por
MATHEUS GUILHERME FARIAS RAMOS,
MATEUS LUDUVICO DA SILVA
e
LUCAS ALVES DOS SANTOS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES - Privativa do Júri (Id. 11119154),
que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, os condenou pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP),
e associação armada para o tráfico de drogas
(arts. 35

c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06
).

Os réus MATHEUS GUILHERME e MATEUS LUDUVICO foram condenados
à
s
pena
s, idênticas, de 24 (vinte e quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ao tempo que o denunciado LUCAS teve fixada a reprimenda de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 6/3/2021, na Rua Luiz Pereira de Mello, bairro Joana D ́Arc, nesta capital, os réus efetuaram disparos de arma de fogo contra Matheus Rodrigues de Souza, provocando lesões que foram a causa de sua morte.

Consta

dos autos
que os acusados eram associados para o tráfico de drogas no Bairro Bonfim, pertencentes à facção criminosa denominada “Trem Bala”, e responsáveis
por manter o poderio territorial com base no emprego de força e violência.

A
vítima, integrava grupo criminoso rival,
e,
enquanto participava de baile no “Morro da Garrafa”, foi reconhecida, rendida, retirada para local
isolado, e, posteriormente, executada, sem qualquer chance de defesa.

Policiais militares que estavam nas imediações foram alertados pelos disparos e chamados via CIODES, o que resultou na intensificação do patrulhamento e abordagem d
o
veículo
automotor
ocupado por Fabiano Domingos, que alegou ser motorista de aplicativo, e pelos ora recorrentes.

No interior do automóvel foram localizadas 02 (duas) armas de fogo 9 mm,
mesmo calibre das munições utilizadas no homicídio; e ainda,
01 (um) pedaço de maconha; 01 (um) frasco de lança-perfume e 01 (um) rádio comunicador.

Na esfera policial,
os réus negaram a autoria delituosa (Id. 11119152).

Em Juízo,
MATHEUS GUILHERME e MATEUS LUDUVICO confessaram
a prática d
o homicídio, ao tempo que LUCAS negou qualquer participação nos crimes narrados na denúncia (
link
Id. 11119152).

Feito esse breve relato, passo a apreciar os pleitos recursais.

A defesa do apelante LUCAS questiona,
primeiramente, a
cadeia de custódia e validade das provas que ampararam a condenação, requerendo a anulação do julgamento, e submissão do réu a
novo júri
.

Contudo, a alegada ausência de confiabilidade dos elementos de prova veio
desacompanhada
da demonstração de qualquer vício, supressão, adulteração ou interferência.

I
mp
õe res
salta
r qu
e
a
extração de dados telemáticos
foi autorizada judicialmente
(fls. 187/189), e, na sequência,
houve a elaboração de r
elatórios p
elos
profissionais competentes, garantindo aos acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes,
em especial,
a ampla defesa e o contraditório.

Nesse cenário,
não há razão para se reconhecer a existência de nulidad
es
1
.

As alegações de
contrariedade às provas dos autos

e/
ou
fragilidade probatória
também não merecem prosperar, pois a
sentença
está res
paldada em consistente acervo.

A
materialidade
de ambos os crimes restou demonstrada no
boletim unificado nº 44472059

(fls. 18/26);
auto de apreensão
(fls. 48/50);
autos de constatação
(fl. 51/54);
boletim de atendimento CIODES nº 44472059
(fl. 73/75);
exame de local de morte violenta
(fls. 197/207);
laudo de exame cadavérico
(fl. 213/215);
relatório de investigação
(fls. 217/233);
laudo de exame em veículo
(fls. 293/300);
laudo de exame de arma e material
(fls. 312/316 e 416/420), e
mídias
extraídas dos telefones celulares apreendidos em poder dos réus (
link
Ids. 11118987 e 11119145).

Já a comprovação da
autoria
decorreu da prova oral produzida.

Na esfera policial,
Fabiano Domingos,
motorista do veículo em que os réus foram encontrados, afirmou que
foi contatado por LUCAS para fazer uma corrida,
e

os
demais
denunciados
e a vítima adentraram no veículo logo após. Informou mais, que foi mantido sob a mira de arma de fogo, e presenciou a ex
ecução (fls. 33/34 e 211/212).

E
mbora não reproduzido em Juízo, o relato da citada testemunha está em consonância com
os
demais
elementos de
prova, produzid
o
s sob o contraditório, tal como preconiza o artigo 155 do C
PP
. Vejamos:

Os
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Vitor Roepke
e
Tarcísio Machado Christé
, na esfera policial
e e
m Juízo, indicaram ter sido alertados pelo barulho de inúmeros disparos e chamados do CIODES,
noticiando um suposto assassinato
, e que, em patrulhamento nas imediações, abordaram os recorrentes, já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico,
vindo da direção do local o
nde ocorreu o
homicídio,
na posse de armas de fogo e drogas
(fls. 27/32 e
link
Id. 11118987).

O acervo probatório foi robustecido pelos relatos dos policiais civis,
Julimar de Jesus Silva
e
Paola Ruzzene,
que analisa
ram
o conteúdo dos telefones celulares apreendidos
em poder dos acusados,

e
extra
íram
dados que revelaram o envolvimento do
trio
com o homicídio descrito na denúncia, e ainda, com o tráfico de drogas no Bairro da Penha, destacando que LUCAS exercia a liderança dos demais denunciados, todos integrantes da facção
criminosa
“Trem Bala” (
link
Id. 11118987).

Desse modo, p
resente a certeza da materialidade e autoria delituosa,
imp
õe-se
a preservação da decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, que, no caso, de
liberaram
pela condenação
2
.

Avanço, para a análise
r
elativ
a
à d
osimetria.

Registro q
ue

a
preciarei
as teses de maneira conjunta, ante a similitude dos pedidos.

Com relação à 1ª fase,
as defesas
requerem a
redução das penas-bases fixadas para ambos os delitos, pelos quais os réus foram condenados
.

A respeito do
crime de homicídio,
afirmam que
o
Juiz Presidente
considerou desfavoráveis, de forma indevida e desproporcional, para todos os denunciados, os vetores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias
e
consequências do crime
, o que resultou na fixação da pena-base
mais severa,
no patamar de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Contudo, no que se refere à
culpabilidade
, a indicação de que o crime foi
“
arquitetado e premeditado (...), com planejamento e coordenação”,
é suficiente para
demonstrar maior censura e justificar a exasperação da basilar,
como decidiu o
STJ,
quando do julgamento do Ag
ravo
Regimental no REsp 2.113.431/TO, sob a r
elatoria do
Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT)
, em
18/6/2024
(Sexta Turma, DJe de 25/6/2024)
.

Sobre a
conduta social
, o Magistrado destacou
que os autos indicaram haver
desagregação comunitária,

notícia d
o envolvimento na prática de crimes
graves,
e
ausência de notícias de vínculo empregatício.

A avaliação desfavorável merece ser mantida,
sobretudo porque,
segundo entendimento firmado no STJ, i
nexiste óbice de que a conduta social seja
avaliada
por meio d
as declarações das
testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167)
3
.

E
d
e fato,
os autos revela
ram

indicativos de que os réus eram conhecidos pela dedicação ao tráfico de drogas armado,
e
aterrorizavam os moradores da comunidade para garantir o sucesso do comércio ilícito de entorpecente
s, argumento
s
que não se confunde
m
com o histórico criminal, e justifica
m
a exasperação das penas
4
.

O valor negativo da
personalidade

também
foi
constatado a partir das provas produzidas durante o curso da instrução criminal,
evidenciando
a maior periculosidade dos denunciados,
que executaram a vítima com

“
severa impiedade, agressividade, ausência de empatia e frieza”
,
fundamentação que es
tá em conformidade com a jurisprudência d
o STJ
5
.

Quanto às
circunstâncias do crime,
o Juiz
registrou que
“
o crime (ocorreu em) confronto de tráfico de drogas”
,
avaliação que, de fato, evidencia aspecto mais reprovável
.

A respeito das
consequências do crime,
registrou serem “pr
óprias do tipo penal”, o que evidencia terem sido consideradas como
vetor neutro.
Por tal razão
, carece de interesse o pleito defensivo de decote da suposta avaliação negativa.

Considerando
desfavoráveis,
portanto,
a
culpabilidade
,
conduta

social
,
personalidade
e
circunstâncias

do

crime
,

não
merece provimento o pleito de redução da
s pena s -base s para o s mínimo s lega is.

S
obre o critério de incremento, destaco que a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a imposição de adoção de critério aritmético
na escolha da sanção
basilar
.

Desse modo, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantitativo
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
6
.

N
o caso sob análise,
o incremento aplicado para cada um dos 04 (quatro) vetores negativos, em 01 (um) ano e
03
(
três
)
meses
de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre os apenamentos mínimo e máximo, previstos para o delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos), e o tratamento dado à matéria no âmbito do STJ.

Por tais razões
,
mantenho a
s
pena
s
-base
s

fixadas para o
crime de homicídio qualificado,
como estabelecida
s
na sentença,
qual seja,
19 (dezenove) anos de reclusão
para cada um dos
acusados
.

Ainda sobre a
1
ª fase
da dosimetria,
a defesa questiona a valoração atribuída às circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social,

motivos
,
circunstâncias
e
consequências

do

crime
de
associação para o tráfico de drogas,

que resultou na fixação da pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa), para todos os apelantes
.

A
sentença men
ciona
que
“a
culpabilidade
ressoa grave, sendo altamente reprov
ável a conduta (...)

os
motivos
do crime não o favorecem; as
circunstâncias
extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia;
(sobre as
consequências
)
Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira”.

No entanto,
t
ais
critérios são genéricos,
inerentes ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/06, e não
justificam a
exasperação da pena-base.

Por outro lado, a avaliação desfavorável dos vetores da
conduta

social
e
personalidade
deve ser mantida,
pelos mesmos fundamentos utilizados quando da análise do crime de homicídio qualificado, já que os acusados,
associados para a prática do tráfico de drogas, agiram de forma fria e agressiva, de modo a
implementa
r
o medo na região em que viv
iam
.

Desse modo,
fica
mantida a avaliação desfavorável das vetoriais da
conduta social
e
personalidade
,
e
a
fastada a negativação da
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências

do

crime
.

Atento à tese fixada no Tema Repetitivo 1214/STJ, de que
"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
7
,

a
s
pena
s
-base
s, impostas a todos os réus
deverão ser redimensionadas.

Prosseguindo,
os réus
requerem a
revisão dos
percentuais de atenuação e agravamento das penas,
empregados na
2ª fase
da dosimetria.

Foram r
econhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a confissão,
razão pela qual
as penas-bases do
homicídio qualificado
foram reduzidas em
01 (um) ano para cada
, ao passo que, identificada a reincidência,
e o recurso que dificultou a defesa da vítima
, o Magistrado
agravou
a reprimenda em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
para cada
.

Saliento,
nesse ponto,
que
n
ão
há
bis in idem

a ser reconhecido,
pois,
no que se refere ao recurso que dificultou a defesa a vítima, o Magistrado consignou ter utilizado o motivo torpe para qualificar o delito.

E consoante a jurisprudência do STJ,
diante da presença de duas ou mais qualificadoras, admite-
se
a utilização de uma delas para qualifica
r o crime
, facultando ao Magistrado a utilização das demais para elevar a
basilar,

ou para
agravar a pena na 2ª fase da dosimetria, caso a circunstância seja elencada como agravante,
como ocorreu no presente feito,
quando do
reconhecimento do agravador do art. 61, inc. II, alínea ‘c’, do CP.

N
o que se refere
à
associação para o tráfico de drogas
, consta que cada atenuante
e agravante
foi valorada em 03 (
três) meses.

Porém,
a jurisprudência d
o
S
TJ

orienta
que, ausente
fundamentação concreta
ou
previsão legal
,
como se observou nestes autos,

a diminuição, para cada atenuante, ou
a elevação
, para cada agravante,
deve ser realizad
a
em 1/6
(um sexto)
da pena-base,
salvo se, em recurso exclusivo da defesa, se verificar percentual mais benéfico
.

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece provimento.

A orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal,
como
ocorreu
,

não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
8
.

Tudo apreciado, p
asso a redimensionar as
penas
.

Os
réu
s
MATHEUS GUILHERME
e
MATEUS LUDUVICO
apresenta
ram

idênticas
peculiaridades objetivas e subjetivas,
razão pela qual procederei a análise conjunta da dosimetria:

- Do crime de

homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
:
Na 1ª fase,
mantenho a pena-base
como
fixad
a
na sentença, e
m
19 (dezenove) anos de reclusão.
Na 2ª fase,
presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a sanção em
2/6 (dois sextos),
defini
ndo-a em
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima,
exaspero
a pena em
1/6 (um sexto),
e, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

- Do crime de

associação armada para o tráfico de drogas:
Na 1ª fase,
decotada a avaliação negativa de 04 (quatro) das circunstâncias judiciais, e presentes 02 (dois) vetoriais desfavoráveis, reduzo a basilar, de forma proporcional (Tema 1214/STJ),
para
0
3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na 2ª fase,
presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em
1
/6 (
um
sexto),
defini
ndo
a sanção intermediária de
03
(
três
) anos e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão.

Na 3ª fase,
incide
nte
a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, mantenho o patamar de exasperação de
1/6 (um sexto),

empregado na sentença,
e
torno a reprimenda definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.
A
multa
permanecerá
no patamar mínimo, de
700 (setecentos) dias-multa,
em

obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Somadas as
sanções
, na forma do art. 69 do C
P
,
fixo
a pena definitiva em
18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, e
700 (setecentos) dias-multa
,
para os apelantes
MATHEUS GUILHERME
e
MATEUS LUDUVICO.

Prossigo, com a fixação da pena para o
réu
LUCAS:

- Do crime de

homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima:

Na 1ª fase,
mantenho a pena-base e
m
19 (dezenove) anos de reclusão.
Na 2ª fase,
presentes as
agravante
s
d
a reincidência e d
o recurso que dificultou a defesa da vítima.
Considerando que
a aplicação do percentual de exasperação de 1/6 (um sexto)
, co
mo
orienta a jurisprudência, seria menos benéfico para o réu, mantenho a
reprimenda
intermediária

fixada na sentença, em
22 (vinte e dois) anos de reclusão,
e a torno definitiva, po
is estão
ausentes causas de diminuição ou aumento.

-
Do crime de

associação armada para o tráfico de drogas:
Na 1ª fase,
decotada a avaliação negativa de 04 (quatro) das circunstâncias judiciais, e presentes 02 (dois) vetoriais desfavoráveis, reduzo a basilar, de forma proporcional (Tema 1214/STJ),
para
0
3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na 2ª fase,
presente a
agravante da reincidência.
Considerando que
a aplicação do percentual de exasperação de 1/6 (um sexto), como orienta a jurisprudência, seria menos benéfico para o réu, agravo a pena em
03 (três) meses
, como implementado na sentença,
para definir a sanção intermediária de
03
(
três
) anos e
11
(
onze
)
meses
de reclusão.

Na 3ª fase,
incidente a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, mantenho o patamar de exasperação de
1/6 (um sexto),
tornando a reprimenda definitiva em
04
(
quatro
) anos, 06 (seis) meses e 2
5
(vinte e
cinco
) dias de reclusão.
A
multa
permanecerá
no patamar mínimo, de
700 (setecentos) dias-multa,
em

obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Somadas as
sanções
, na forma do art. 69 do C
P
,
fixo a reprimenda definitiva
de
26
(
vinte e seis
) anos,
06
(
seis
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Ante o quant
itativo
definitivo das penas aplicadas,
mantenho o regime inicial fechado, para todos os réus.

DISPOSITIVO:

Com base no
exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS
RECURSOS,
redimensiona
ndo
as penas impostas:

1.
Quanto a

MATHEUS GUILHERME FARIAS RAMOS
e

MATEUS LUDUVICO DA SILVA
,
para

18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão,
no regime in
i
cial fechado, e pagamento d
e 700 (setecentos) dias-multa,
e

2.
Quanto a
LUCAS ALVES DOS SANTOS
,

para
26
(
vinte e seis
) anos,
06
(
seis
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento d
e 700 (setecentos) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg nos EDcl no REsp: 2039175/PR 2022/0367462-2,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5ªT.,
Julgamento: 18/04/2023
, DJe 24/04/2023).

2
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 29/6/2022,

DJe
: 7/7/2022.

3

STJ.
HC 704.196/SP,
Relatora: Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 21/6/2022.

4

STJ.
AgRg no REsp 1.960.385/MT,
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 9/11/2021
, DJe de 12/11/2021.

5
STJ.
HC 621.348/AL,
Relatora: Min. Laurita Vaz,
Sexta
Turma,
julgado em 13/4/2021,
DJe de 29/4/2021.

6

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

7
STJ. REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.

8

STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julg.: 15/5/2023,
T5, DJe 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.